Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717129-46.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSE GONCALO DA SILVA APELANTE: ESPÓLIO DE SEVERINA PEREIRA DA SILVA APELADO: MARIA ELENILDE DE CARVALHO OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE SEVERINA PEREIRA DA SILVA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra MARIA ELENILDE DE CARVALHO OLIVEIRA. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV, e art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC. Entendeu que não foi atendida integralmente a determinação de emenda à petição inicial. Cite-se a apelada para contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator